Tribunal: TJBA
Processo: 8052016-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052016-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SOFIA GUIMARAES MONTEIRO Advogado(s): NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sofia Guimarães Monteiro contra decisão interlocutória do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira/BA, proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cachoeira. A decisão agravada concedeu à autora a gratuidade parcial da justiça, reduzindo as custas iniciais em 45% e permitindo o pagamento em seis parcelas. A agravante alega não possuir condições financeiras e requer a concessão integral do benefício. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se sobre a existência ou não de elementos suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça integral à parte agravante, à luz dos documentos e informações constantes nos autos. III. Razões de decidir 3. O artigo 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos que apontem para a capacidade financeira do requerente. 5. A agravante é servidora pública com remuneração líquida de aproximadamente R$ 6.500,00, não tendo apresentado documentos que demonstrem comprometimento da renda ou despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas, ainda que parceladas. 6. A redução de 45% nas custas, com possibilidade de parcelamento, revela-se proporcional, sendo adequada diante do contexto financeiro da parte. 7. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a concessão do benefício exige comprovação da real necessidade, não sendo automática com a simples alegação de insuficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da parte requerente da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A existência de renda compatível e ausência de comprovação de encargos financeiros impeditivos autorizam a manutenção da concessão parcial do benefício." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 820.085/PE; AgInt no AREsp 1187010/RJ; TJ/SC, AI nº 4010253-09.2018.8.24.0000; TJ/MG, AInt 10024154410864002 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052016-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SOFIA GUIMARAES MONTEIRO e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .